Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL (OLX). VÍTIMA DE GOLPE. NÃO ADOÇÃO DE DEVER DE CAUTELA. PARTICIPAÇÃO DO POSSUIDOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou demonstrado nos autos que o autor foi vítima de golpe por não ter agido com a cautela necessária ao adquirir o veículo, sendo o prejuízo ocasionado exclusivamente por sua culpa (falta de cautela) e de terceiros, que agiram de má-fé. 1.1. Em que pese a gravidade da situação, não há como comprovar que o possuidor do veículo teve participação direta na realização do negócio fraudulento, razão pela qual não pode ser responsabilizado por danos materiais nem morais.
2. Recurso conhecido e desprovido.